Tribunal: TJMT
Processo: 1041089-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041089-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), KATIA SIMONE ARAUJO SILVA - CPF: 569.552.861-53 (AGRAVADO), ALVARO JOSE ANTUNES BRANDAO - CPF: 044.101.621-95 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS CORDEIROS - CPF: 507.045.590-72 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO DE AMORIM FILHO - CPF: 055.217.591-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA SATISFATIVA. UNIFICAÇÃO E DESMEMBRAMENTO DE MATRÍCULAS IMOBILIÁRIAS. GARANTIA HIPOTECÁRIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para compelir o Banco Recorrente a emitir Carta de Anuência, autorizando a unificação e o desmembramento de matrículas imobiliárias vinculadas a imóvel dado em garantia hipotecária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é admissível a concessão de tutela antecipada para compelir o credor hipotecário a autorizar alteração registral que afeta a configuração jurídica do bem dado em garantia; (ii) se a falta de resposta administrativa pelo Banco caracteriza resistência injustificada a ensejar a concessão da tutela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela antecipada exige demonstração da probabilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 300, do CPC.

4. A determinação judicial que impõe ao credor hipotecário a emissão de anuência para alterações na configuração registral do imóvel afeta diretamente a garantia real, de modo que a medida ultrapassa o campo da mera regularização formal e adentra na modificação do objeto da obrigação.

5. A medida antecipatória impõe alteração definitiva no fólio real e extingue as matrículas originais, criando novas matrículas, o que compromete o exercício pleno do contraditório.

6. A reversão da operação registral demanda prova técnica e contraditório judicial, não se mostrando prudente a antecipação dos efeitos da sentença antes da instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de Instrumento provido. Revogada a tutela antecipada concedida em primeiro grau.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela antecipada com conteúdo satisfativo não é admissível quando inexiste a demonstração cabal da probabilidade do direito invocado e o risco de irreversibilidade da medida. 2. A imposição de obrigação de fazer que altere registro imobiliário, afetando garantia real, exige prévia instrução probatória e contraditório pleno, sob pena de comprometimento da segurança jurídica do crédito garantido.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI no 1033272-14.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 26.11.2025; TJMT, AI no 1025684-53.2025.8.11.0000, Rel.a Des.a Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 08.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Santander Brasil S/A
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, no bojo da Ação de Obrigação de Fazer n. 1072103-31.2025.8.11.0001, ajuizada por
Kátia Simone Araújo Silva e Luiz Carlos Cordeiros
.

O Juiz singular determinou que o Banco Agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, emita e forneça aos Agravados Carta de Anuência autorizando o Cartório do 1o Ofício da Comarca de Chapada dos Guimarães a proceder à unificação das matrículas números 18.992 e 18.993 e seu posterior desmembramento, nos exatos termos do projeto aprovado pela Prefeitura Municipal e dos memoriais descritivos juntados aos autos.

Para o caso de descumprimento, fixou multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a 30 (trinta) dias, sem prejuízo de sua majoração.

Inconformado, o Agravante sustenta, em síntese,
que a medida é satisfativa e irreversível, que não há probabilidade do direito porque a anuência é faculdade do credor e não obrigação legal, e que a multa foi fixada sem fundamentação adequada.

Requer a revogação integral da tutela antecipada por sua natureza satisfativa e irreversível, o afastamento da multa por falta de fundamentação, impossibilidade jurídica da obrigação e inadequação da medida coercitiva, bem como o reconhecimento de que a emissão de anuência depende de avaliação técnica, preservação da garantia, aditivo contratual e custeio pelos mutuários.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 330460884).

Contraminuta apresentada por Katia Simone Araujo Silva e Luiz Carlos Cordeiros, pugnando pela manutenção da decisão recorrida (Id. 338334350).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
Kátia Simone Araújo Silva
e
Luiz Carlos Cordeiros
em desfavor do
Banco Santander Brasil S/A.

Os autores narraram que são mutuários de contrato de financiamento imobiliário junto à instituição financeira requerida, tendo como objeto o imóvel de matrícula n. 18.993, correspondente ao Lote 535, da Quadra 35 do Loteamento Florada da Serra, Chapada dos Guimarães, sobre o qual recai garantia hipotecária.

Aduziram que, por erro de execução na construção, a edificação ultrapassou os limites da matrícula 18.993, ocupando parcialmente o Lote 534, matrícula número 18.992, contíguo ao terreno dado em garantia, o qual posteriormente foi adquirido pelos próprios autores.

Para regularizar a situação, requereram à Prefeitura de Chapada dos Guimarães autorização para unificação das matrículas com posterior desmembramento em três novas áreas, de modo que o município emitiu autorização formal. Ocorre que o Cartório do 1o Ofício exigiu, para o registro, a anuência expressa do Banco Santander, credor hipotecário.

Sustentaram que, desde novembro de 2023, vêm tentando administrativamente obter tal autorização, uma vez que foram abertos sucessivos protocolos junto ao Banco Agravante, todos sem resposta definitiva ou providência concreta, apesar de os documentos técnicos, memoriais descritivos e aprovações municipais terem sido integralmente apresentados.

Ressaltaram que a unificação não altera o valor ou a área construída do imóvel, tampouco implica risco ou prejuízo à garantia hipotecária da instituição financeira, e que a regularização beneficia o próprio credor, pois elimina divergências cadastrais que podem inviabilizar futura venda, registro ou execução da garantia.

Afirmaram que a omissão do requerido é injustificada e abusiva, impedindo os autores de regularizar a matrícula e cumprir exigências do cartório, configurando verdadeira violação ao dever de cooperação contratual e boa-fé objetiva.

Requereram a concessão de tutela antecipada para determinar ao Banco Santander que forneça a Carta de Anuência e autorize o Cartório a proceder à unificação e desmembramento das matrículas
n. 18.992 e n. 18.993
,
nos exatos termos do projeto aprovado pela Prefeitura Municipal (Id. 212065316) e dos memoriais descritivos juntados aos autos,
sob pena de multa diária, em caso de descumprimento.

O Juiz singular deferiu o pedido de tutela de urgência e fixou multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a 30 (dias), o que motivou a interposição deste instrumental.

Inconformado, o Agravante sustenta que a tutela antecipada tem caráter manifestamente satisfativo e irreversível. Afirma que a unificação e o desmembramento de matrículas produzem alteração definitiva no fólio real e no objeto da garantia fiduciária, criando novas matrículas, extinguindo as matrículas originais e exigindo novo registro da garantia, impactando diretamente o risco da operação.

Alega que não pode modificar unilateralmente a garantia fiduciária, transferir alienação para matrículas inexistentes e aceitar desmembramento futuro para outras duas novas matrículas que sequer são objeto do contrato, assumindo risco jurídico e financeiro sem prévio processo interno de avaliação.

Argumenta que não há probabilidade do direito, pois a anuência do credor para modificação da garantia não é obrigação legal ou contratual, mas faculdade do credor fiduciário.

Sustenta que a multa diária foi fixada de forma absolutamente imotivada, sem expor qualquer análise acerca da necessidade, adequação ou proporcionalidade da medida, não havendo demonstração de eventual resistência injustificada por parte do Banco, nem consideração sobre a complexidade técnica do ato imposto ou sobre o caráter controverso da obrigação.

Pois bem.

É cediço que, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige o preenchimento concomitante de 02 (dois) requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ao analisar os autos e a documentação apresentada, verifico que a tutela antecipada deferida pelo Juiz singular tem inegável caráter satisfativo, o que demanda especial cautela na sua concessão.

A determinação para que a Instituição Financeira emita Carta de Anuência autorizando a unificação das matrículas números 18.992 e 18.993 e seu posterior desmembramento em 03 (três) novos lotes não constitui medida acautelatória ou conservativa, mas sim providência que antecipa o próprio resultado prático pretendido na ação principal.

Em que pese os Agravados sustentem que tais atos são juridicamente reversíveis com base na Lei 6.015, é certo que a reversão prática de operação registral dessa natureza não se mostra simples nem desprovida de custos e complexidade.

No caso, inobstante a documentação apresentada pelos Agravados indique que o futuro Lote 535-A manterá área correspondente ao atual Lote 535, com 600,23 m2, é certo que a operação pretendida não se resume a mera continuidade da situação anterior. Haverá extinção das matrículas 18.992 e 18.993, criação de matrícula unificada temporária e novo desmembramento em 03 (três) lotes distintos.

A garantia hipotecária que atualmente recai sobre a matrícula 18.993 precisará ser transposta para a nova matrícula do Lote 535-A, operação que, conquanto tecnicamente viável, não pode ser imposta à instituição financeira credora sem que haja a devida instrução probatória e o pleno exercício do contraditório.

Ou seja,
a imposição imediata da obrigação de fazer, sob pena de multa diária, antes da oportunidade de ampla produção probatória, poderá gerar situação de difícil reparação caso a instrução demonstre que a operação efetivamente causava algum prejuízo ou risco à garantia.

O contraditório e a ampla defesa, princípios constitucionais, não podem ser suprimidos pela cognição sumária quando a matéria demanda análise técnica aprofundada.

O indeferimento da tutela antecipada não significa reconhecimento da inexistência do direito dos autores. Significa apenas que a questão demanda instrução probatória adequada e pleno contraditório, não sendo prudente antecipar os efeitos da sentença em cognição sumária.

Caso a instrução demonstre que a operação não causa qualquer prejuízo à garantia e que a recusa é injustificada, o Julgador
a quo
poderá determinar a emissão da anuência ou suprir a manifestação do credor.

Por outro lado, mantida a tutela, caso posteriormente se verifique que a operação causava prejuízo ao credor, os atos registrais já terão sido consumados, gerando situação de difícil reparação.

A cautela processual recomenda que se aguarde a regular instrução do feito, com produção de prova pericial se necessário, para que então, com cognição exauriente, o Juiz singular possa decidir com segurança sobre a procedência do pedido.

Durante esse período, os autores não sofrerão prejuízo irreparável, pois a situação registral permanecerá como atualmente se encontra. A manutenção da tutela, contudo, poderá causar ao Banco prejuízo de difícil reparação, caso a instrução revele aspectos não adequadamente considerados na análise sumária inicial.

A propósito:

(...) Tese de julgamento:
(...) 2. A tutela antecipada de natureza satisfativa não pode ser concedida quando ausente a probabilidade do direito e presente o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, §3o, CPC).
(N.U 1033272-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 02/12/2025)

(...)
A providência postulada ostenta caráter satisfativo, o que exige instrução probatória, não se compatibilizando com a via da tutela provisória. Não demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, correta a manutenção da decisão agravada que indeferiu o pedido liminar.
(N.U 1025684-53.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025)

Feitas essas considerações,
dou provimento ao Agravo de Instrumento, revogo a tutela de urgência concedida, e determino o retorno dos autos à origem para regular processamento, com oportunidade de manifestação do requerido e produção das provas necessárias ao deslinde da controvérsia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026